Tribunal: TJPA
Processo: 0801520-24.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801520-24.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO PÓLO PASSIVO. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO À RENAME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Monte Alegre/PA contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento manejado para afastar sua responsabilidade exclusiva no fornecimento do medicamento Ibrutinibe 140 mg à paciente diagnosticada com linfoma linfocítico de células B/leucemia linfocítica crônica. O agravante sustenta, em síntese, que o fornecimento de medicamentos de alto custo compete prioritariamente à União, sendo indispensável sua inclusão no polo passivo da demanda. Alega ainda impossibilidade orçamentária e administrativa local, requerendo o redirecionamento da obrigação ou deslocamento da competência à Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exclusão do Município da obrigação de fornecimento de medicamento de alto custo em razão da ausência de previsão na RENAME e da inexistência de solidariedade federativa; e (ii) estabelecer se é obrigatória a inclusão da União no polo passivo da demanda judicial relativa ao fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde, consagrado no art. 196 da Constituição Federal, impõe responsabilidade solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo legítima a imposição judicial da obrigação a qualquer um desses entes, de forma isolada ou conjunta.

A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica quanto à responsabilidade solidária dos entes federativos, não sendo necessária a inclusão da União no polo passivo para assegurar o cumprimento da obrigação de fornecimento de medicamentos, mesmo que de alto custo.

A tese firmada no Tema 793 do STF não exclui a solidariedade dos entes, apenas autoriza o direcionamento da obrigação de acordo com as regras de competência do SUS, especialmente no cumprimento de sentença, podendo haver eventual ressarcimento entre os entes.

O argumento de limitação orçamentária não afasta o dever constitucional do Município de assegurar o direito à saúde, tampouco pode ser invocado como obstáculo à efetividade da prestação jurisdicional.

A ausência do medicamento na RENAME não constitui, por si só, impedimento ao seu fornecimento, desde que haja prescrição médica fundamentada, como no caso concreto, e o medicamento esteja registrado na ANVISA.

A tentativa do agravante de rediscutir o mérito da decisão monocrática sem apresentar fato novo não justifica a modificação do julgado, especialmente diante da robusta fundamentação constitucional e jurisprudencial já apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS é solidária entre os entes federativos, podendo qualquer deles ser compelido judicialmente ao cumprimento da obrigação.

A ausência de previsão do medicamento na RENAME não impede sua concessão judicial, desde que haja prescrição médica e registro na ANVISA.

A limitação orçamentária do ente público não afasta o dever de garantir o direito fundamental à saúde.

A inclusão da União no polo passivo de demanda de fornecimento de medicamentos é facultativa, não sendo requisito indispensável para a imposição da obrigação.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em sede de Agravo de Interno, conhecer e negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo MUNICÍPIO DE
MONTE ALEGRE
contra o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, com o objetivo de obter a reconsideração de decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau, a qual obrigou o ente municipal ao fornecimento do
medicamento IBRUTINIBE 140 mg à paciente Josefa Pereira de Oliveira, diagnosticada com linfoma linfocítico de células B/leucemia linfocítica crônica.

Alega a parte agravante que a decisão agravada, que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto, contraria dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Aduz que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento não pode ser atribuída exclusivamente ao município, devendo haver a inclusão da União no polo passivo da demanda.

Afirma que a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) é compartilhada entre União, Estados e Municípios, com responsabilidade solidária entre os entes federativos para a garantia do direito à saúde.

Informa que o medicamento requerido
não integra a RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais), sendo de alto custo e, portanto, de responsabilidade predominante da União.

Informa que o Município de Monte Alegre
enfrenta limitações orçamentárias, administrativas e estruturais que inviabilizam a prestação isolada de serviços de alta complexidade.

Aduz que o caso exige a aplicação do princípio da reserva do possível e da razoabilidade, equilibrando o direito individual com as possibilidades financeiras do ente federado.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a decisão de obrigar exclusivamente o município ao fornecimento do medicamento contraria entendimento firmado no Tema 793 do STF (RE 855178 RG), no qual ficou reconhecida a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação da saúde pública, especialmente no fornecimento de medicamentos de alto custo. Cita ainda jurisprudência pacífica do STJ, como o AREsp 852.363, que reconhece a legitimidade passiva de qualquer ente federativo nesse tipo de demanda.

Sustenta ainda que, não estando o medicamento em questão incluso na RENAME, e sendo sua aquisição custosa e dependente de financiamento federal, é imprescindível a inclusão da União no polo passivo e o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Por fim, requer que:

Seja conhecido o Agravo Interno e, no mérito, reconsiderada a decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator;

Subsidiariamente, caso não seja reconsiderada a decisão, requer o provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, afastando-se a responsabilidade exclusiva do município e reconhecendo-se a necessidade de inclusão da União na lide.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões – Id. 25881776.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo recorrente, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

MÉRITO

Examinando os presentes autos, constato que o Parquet ajuizou Ação Civil Pública, na qualidade de substituto processual, em favor de Josefa Pereira de Oliveira, contra o
Estado do Pará e o Município de Monte Alegre
, requerendo, em suma, a obrigação de fazer de fornecimento do medicamento Ibrutinibe 140 mg, 03 cp ao dia, conforme recomendado por laudo médico, para tratamento da paciente diagnosticada com linfoma linfocítico de células B/leucemia crônica, necessitando do uso contínuo do medicamento.

Diante dos fatos o magistrado a quo constatou a presença de elementos de prova que convergem ao reconhecimento da veracidade dos fatos pertinentes e evidenciam a probabilidade do direito material e o perigo de dano, pois, consoante os documentos anexados com a petição inicial, a paciente foi diagnosticada com câncer, e, por determinação médica, necessita fazer uso do medicamento pleiteado nos autos.

Inconformado com a decisão interlocutória, o Município de Monte Alegre interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento argumentando que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos de alto custo é da União, e que esta deveria ser incluída no polo passivo da ação, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no Tema 793.

O Recurso de Agravo de Instrumento foi julgado monocraticamente desprovido, conforme Id. 24700115.

Inconformado com a decisão monocrática, o Município de Monte Alegre interpôs Recurso de Agravo Interno sem apresentar qualquer fato novo que possibilite a modificação do decisum, visando rediscutir matéria meritória já devidamente analisada na decisão monocrática.

Desse modo, passo a analisar todas as teses arguidas.

Sabe-se que de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Nesse sentido, é relevante destacar a responsabilidade do ente municipal com a fazenda estadual e União, conforme jurisprudência a seguir:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO - CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, DO ESTADO E DA UNIÃO. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL.1. Incumbe ao Município, aos Estados e à União, solidariamente, fornecer tratamento médico aos cidadãos, o que inclui todos os medicamentos necessários para tratar suas enfermidades.

2. Ainda que o procedimento prescrito não esteja previsto nas listas do Estado, é dever do ente público fornecê-lo, bastando, para a constatação de sua necessidade, o atestado emitido pelo médico que acompanha o tratamento da autora. APELAÇÕES DESPROVIDAS. (Apelação Cível Nº 70058994450, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 30/04/2014). ”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. 1. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente. Precedentes: AI 822.882-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/8/2014, e ARE 803.274-AgR, Rel. Min. Teroi Zavascki, Segunda Turma, DJe 28/5/2014. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou, in verbis: “REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI TRATAMENTO MÉDICO – RECUSA – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO SUBJETIVO PÚBLICO. 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (STF. ARE 815854 MG. Primeira Turma. Relator: Min. LUIZ FUX. Publicação: 24-09-2014).

Dessa forma, a responsabilidade quanto ao referido serviço público não recai exclusivamente em face do Município de Monte Alegre, Estado do Pará ou à União, mas sobre todos, solidariamente.

Logo, diferentemente do que afirma o agravante, o entendimento firmado pelo STF não afasta a solidariedade entre os entes federados no que concerne à concretização do direito à saúde.

A única particularidade da supratranscrita tese é a possibilidade de, caso o paciente proponha a ação contra os três entes federados pleiteando o fornecimento de medicamento ou tratamento de saúde, por exemplo, o magistrado poderá direcionar o cumprimento da medida requerida conforme as regras de competência previstas na estrutura do SUS. Outra possibilidade extraída da referida tese é a determinação, pelo juiz, do ressarcimento de um ente a outro, caso o ente que cumpra a medida em hipótese de urgência não detenha a competência primordial para implementá-la.

Dessa maneira, permanece irretocável a assertiva de que a efetivação do direito à saúde é competência comum das três esferas de Poder, consoante delineado constitucionalmente. Aliás, o fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade. Sobre a matéria, assim entende este E. TJ:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TRATAMENTO DE SAÚDE. SATISFATIVIDADE DA MEDIDA LIMINAR. INOCORRÊNCIA. DIREITO A VIDA E A SAÚDE. DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE PREVALECEM SOBRE QUALQUER INTERESSE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, ESTADO E UNIÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. É dever do Estado garantir o Direito à Saúde, integridade física e mental do cidadão, pois se trata de uma garantia e direito fundamental, que está diretamente ligado ao bem maior, o Direito a Vida, positivado na Carta Magna de 1988. Em razão da posição já pacificada pela doutrina e jurisprudência, é inadmissível que o Estado Democrático de Direito, voltado à distribuição da justiça social e à concretização de direitos fundamentais, negue o fornecimento de remédio a pessoa necessitada e portadora de enfermidade considerada grave. 4- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (2018.00675029-41, 186.043, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-22)

Assim, embora exista tese fixada no Tema nº 793 do Supremo Tribunal Federal acerca da solidariedade dos entes da federação na prestação de serviços de saúde, gerando obrigatoriedade quanto ao direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição, a interpretação pacífica é de que as regras se aplicam somente no cumprimento de sentença em caráter de ressarcimento financeiro, pois, de maneira diversa, estaríamos diante de dispensa do caráter solidário da obrigação.

Resta evidente, portanto, que não procedem os argumentos aduzidos no sentido de que recairia apenas sob a União a responsabilidade de fornecer, executar e custear os medicamentos requeridos, bem como a argumentação de que, sendo o direito à saúde é espécie de direito social universal e igualitário, não é admitido o deslocamento de recursos públicos para o atendimento de casos individualizados, tendo em vista que é dever do Poder Público, como um todo, o dever de garantia ao acesso universal e igualitário à saúde, por todos os meios necessários, podendo, para tanto, ser demandado qualquer ente federativo – sozinho ou conjuntamente aos demais.

Por estes mesmos motivos, descabe ao Município de Monte Alegre valer-se, inclusive, de argumentos relativos aos limites orçamentários do SUS ou a disponibilidade orçamentária a fim de se esquivar de seu dever constitucional de garantia do direito fundamental à saúde.

Consequentemente, qualquer argumento a respeito da questão orçamentária do Sistema Único de Saúde ou do ente federativo não merece se sobrepor ao dever estatal de resguardar a saúde e a vida individual ou coletiva, bens maiores, corolários da dignidade da pessoa humana, e cuja competência para cumprimento é solidária entre todos os entes federados.

Entender de modo contrário seria privilegiar o aspecto financeiro em detrimento às garantias constitucionais do direito à vida e à saúde dos cidadãos brasileiros.

Portanto, a diferenciação entre Atenção Básica e Atenção de Média e Alta Complexidade objetiva apenas facilitar a organização interna do SUS, sem representar obstáculo ao fornecimento de medicamentos ou insumos requeridos judicial ou administrativamente pelos pacientes, por qualquer um dos entes federativos.

Em outras palavras, a mera classificação de um procedimento ou insumo de saúde como componente do grupo de Atenção Básica ou de Atenção de Média e Alta Complexidade não possibilita que o ente federativo descumpra seu dever constitucional de promover a saúde dos cidadãos de forma integral e universal.

No que concerne à insurgência da MUNICIPALIDADE quanto ao suposto descumprimento dos requisitos legais para o fornecimento de medicamentos, insumos ou suplementos que não integrem expressamente os atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS), cumpre registrar que tal alegação não se sustenta, à luz do conjunto probatório constante dos autos. Com efeito, ainda que o fármaco pleiteado não esteja incluído no rol da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), trata-se de substância regularmente registrada perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o que evidencia sua aprovação no território nacional quanto à segurança, eficácia e qualidade. Assim, a mera ausência do medicamento em protocolos clínicos ou listas padronizadas do SUS não constitui, por si só, óbice absoluto ao seu fornecimento, sobretudo quando demonstrada, como na hipótese vertente, a imprescindibilidade do tratamento para a salvaguarda do direito à saúde do paciente.

Diante desse quadro, impõe-se reconhecer que a pretensão deduzida tem por escopo a própria efetivação do direito fundamental à saúde, cuja concretude é assegurada pelo ordenamento constitucional pátrio como obrigação inafastável do Estado. A resistência manifestada pelo ENTE PÚBLICO RECORRENTE, ao negar o fornecimento do fármaco prescrito, mostra-se, pois, em frontal dissonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da universalidade e da integralidade da assistência à saúde, devendo prevalecer a tutela jurisdicional para garantir à parte enferma o acesso ao tratamento essencial à preservação de sua vida e integridade.

Diante do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da correção lógica e jurídica da fundamentação expendida, concluo que a decisão monocrática ora impugnada revela-se escorreita, não comportando qualquer censura ou modificação.

Ante o exposto, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NO MÉRITO, NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 12/05/2025